Tribunal: STF
Processo: AI 338623
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: inadmissibilidade: ausência de
violação do art. 5º, LV, da Constituição, que não impede que o
julgador aprecie com total liberdade e valorize como bem entender as
 provas que lhe são submetidas. Jurisdição prestada, no caso,
mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à
pretensão do recorrente